Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703298-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS AGRAVADO: JOSE EDUARDO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL TELES DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora